Tribunal: TJMT
Processo: 1011332-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011332-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES PEREIRA - CPF: 773.466.613-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO GOMES PEREIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência”, n.º
1004666-84.2024.8.11.0040
, proposta em desfavor de
BANCO C6 S.A.
e
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário.

Em síntese, o agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que os empréstimos consignados que deram origem aos descontos impugnados são fraudados e não foram contratados pelo agravante, sendo estes desconhecidos.

Assim, requer o agravante a concessão da antecipação da tutela aduzindo que “
o fumus boni juris ressai da verossimilhança das alegações comprovadas pelos extratos bancários que demonstram os descontos indevidos
” bem como o “
periculum in mora se evidencia com os prejuízos que o agravante sofre ao ser privado de quantia significativa de sua aposentadoria
”.

Diante do exposto, requer sejam as instituições bancárias compelidas a suspenderem imediatamente os descontos indevidos na aposentadoria do agravante.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende que “
se os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos
”, foi o pleito deferido.

As instituições bancárias agravadas, apesar de devidamente intimadas, deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 220240153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Gomes Pereira contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência”, n.º 1004666-84.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de Banco C6 S.A. e Banco Pan S.A., indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Cumpre esclarecer que o autor requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão explicitando que há 2 (dois) empréstimos consignados vinculados à sua aposentadoria, ambos desconhecidos e nunca contratados.

Assim, defende ser desarrazoado que seja obrigado a suportar as parcelas que estão sendo descontadas em seu benefício, sem que isso prejudique o seu sustento, eis que conta apenas com o valor da aposentadoria.

Sob essa perspectiva, tem-se por prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, na medida em que a efetivação dos descontos em conta da agravante certamente lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo quando a contratação está em discussão judicial.

Ainda. tem-se que no caso não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais de justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- PEDIDO LIMINAR -
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U 1013092-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U 1003880-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Agravo de instrumento. Ação anulatória de contratos.
Empréstimos pessoais
.
Suspeita de fraude
. Tutela de urgência.
Suspensão da cobrança
. Requisitos legais. Demonstração.
Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária
. (Agravo de Instrumento, Processo nº 0803172-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
A PARTIR DA 49ª PARCELA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49ª parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim,
levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial
. De igual modo,
o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado
. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC. (TJMT - N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos débitos oriundos dos empréstimos consignados de contratação duvidosa, sendo forçosa a reforma da decisão recorrida.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto reformando-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024